Tribunal: TCU
Processo: 010.572/2010-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Auditoria realizada na folha de pagamentos dos servidores da Câmara dos Deputados. Monitoramento de determinações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de determinações contidas nos Acórdão 2142/2013-TCU-Plenário (Rel. Min. Raimundo Carreiro), que tratou de auditoria na folha de pagamentos da Câmara dos Deputados e 1.112/2017-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), em sede de Pedido de Reexame interposto contra aquele Acórdão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes nos itens 9.1, 9.2 e no subitem e 9.3.1 do Acórdão 2142/2013-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar a presente deliberação, assim como o Relatório e o Voto que a fundamentam, à Universidade de Brasília e ao seu respectivo órgão de controle interno para que sigam acompanhando o exato cumprimento do item 9.4 do Acórdão 2142/2013-TCU-Plenário , bem como promovam o registro sintético das medidas tomadas no relatório de gestão da entidade ou, se for o caso, o encaminhamento das providências realizadas à respectiva Unidade Apresentadora de Contas (UAC), a conter informações acerca da evolução quanto ao exato cumprimento do decisum, alertando da necessidade de que os registros sintéticos das providências adotadas sejam publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de sítio oficial da Unidade Prestadora de Contas (UPC) ou da Unidade Apresentadora de Contas (UAC), com fulcro nos arts. 8o, inciso I, "c" e 9o, §§ 1o e 4o, ambos da Instrução Normativa-TCU no 84/2020, c/c o art. 7o, da Decisão Normativa-TCU no 198/2022; 9.3. arquivar o presente processo nos termos do inciso V do art. 169 do RITCU.